Tribunal: TJES
Processo: 0026052-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026052-35.2018.8.08.0024

EMGTE(S):

JOÃO BATISTA DE GOUVEIA

EMGDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. contradição interna não verificada. incidente de uniformização APÓS JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

3.
Verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que servidores militares buscam direito à promoção deve ser considerado o prazo quinquenal contato do ato Administrativo questionado.

4. O acórdão objurgado considerou ainda, que não obstante ter sido alegada a falta de notificação pessoal relativa ao quadro de acesso para a promoção do ano de 1997, o militar foi promovido à graduação de 2º sargento em 06/04/2000, momento no qual tinha ciência inequívoca de eventual lesão a direito de promoção à graduação de 2º sargento em 1997.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não está caracterizado no acórdão.

7. O incidente de uniformização de jurisprudência não é recurso, de tal sorte que não pode ser suscitado após o término do julgamento do Recurso de Apelação, muito menos na estreita via dos Embargos de Declaração.

8. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026052-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA DE GOUVEIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026052-35.2018.8.08.0024

EMGTE(S):

JOÃO BATISTA DE GOUVEIA

EMGDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DE GOUVEIA
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 3394354 através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, reconhecendo o decurso do prazo prescricional para questionar a promoção à graduação de 2º sargento com efeitos à partir de 1997, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 3675325, o Embargante sustenta a necessidade de prequestionamento requerendo, na forma do art. 93, inc. IX da CRFB/1988, manifestação, sobre a regra da inaplicabilidade da prescrição quinquenal nas hipóteses de violação a direitos fundamentais, precisamente artigo 169 do Código Civil e artigos 54 e 55, da Lei Federal nº 9.784/1999, artigo 5º, inc. LV, e artigo 37, caput, ambos da Constituição Federal de 1988. Alega, ainda, omissão do julgado por não se manifestar sobre o fato de não haver comprovação de notificação pessoal do embargante, e de que sobre tal nulidade absoluta não pode ser aplicada a prescrição quinquenal. Ademais, relata que este colegiado já se manifestou em duas situações análogas envolvendo militares, devendo ser instaurado incidente de uniformização nos termos do art. 205 do RITJES.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão e contradição, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que servidores militares buscam direito à promoção deve ser considerado o prazo quinquenal contato do ato Administrativo questionado.
Segue trecho do acórdão:

Assim, entendo que o ato questionado pelo Apelante está caracterizado como uma conduta comissiva do Estado, diante do não reconhecimento do direito a sua promoção à graduação de 2º sargento especialista auxiliar de saúde da PMES, em procedimento realizado em 1997.

Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que nos casos em que os servidores militares buscam sua promoção, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos contado do ato da Administração que tratou da matéria, sob pena de caracterizar a prescrição do próprio fundo de direito.

A promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

O acórdão objurgado considerou ainda, que não obstante ter sido alegada a falta de notificação pessoal relativa ao quadro de acesso para a promoção do ano de 1997, o militar foi promovido à graduação de 2º sargento em 06/04/2000, momento no qual tinha ciência inequívoca de eventual lesão a direito de promoção à graduação de 2º sargento em 1997. Ilustrando:

Digo isso, pois, conforme reconhecido pelo próprio Apelante em manifestação constante da petição ID 2362351 - Pág. 78, ele foi promovido a 2ª sargento no ano 2000, contudo tal promoção deveria ter sido efetivada em 18/12/1997.[...]

Ora, se o militar foi promovido à graduação de 2º sargento em 06/04/2000, resta inequívoco que pelo menos a partir desta data ele já tinha conhecimento de que não teve reconhecido seu direito de promoção à graduação de 2º sargento em 1997, estando caracterizado o transcurso do prazo prescricional anterior ao ajuizamento da presente demanda que somente ocorreu em 05/09/2018.

Ressalte-se
que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

Também
não prospera a alegação de contradição no julgado, pois a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não está caracterizado no acórdão. Nesse sentido é o entendimento uníssono dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENDIDO REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL – PRECEDENTES – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – 1- Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos. 2-
Não há que se falar em contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
3- O aresto recorrido não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 4- Ao tratar das questões postas à apreciação da Corte, o acórdão abordou os temas de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte. 5- Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 6- Embargos de declaração rejeitados. (STF – EDcl-RO-HC 138.752 – Paraíba – 2ª T. – Rel. Min. Dias Toffoli – J. 13.06.2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – 1- As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo interno, sendo a insurgência do embargante mera pretensão de rediscussão da causa. 2-
A contradição como pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração há de ser interna ao julgado combatido, não autorizando a propositura dos aclaratórios a alegação de que, em outros feitos, o voto de ministro desta Corte foi no sentido da pretensão autoral.
Precedentes. 3- Embargos de declaração rejeitados. (STF – EDcl-AgRg-AR 2.572 – Distrito Federal – Plen. – Rel. Min. Dias Toffoli – J. 12.05.2017)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – “Administrativo e processual civil. Agravo interno no recurso especial. Execução de sentença. Ação popular. Construção irregular. Alegada existência de contradição, no Acórdão de 2º grau. Art. 535, I, do CPC/1973. Inexistência. Agravo interno improvido. I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 29.08.2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/1973. II - Na origem, trata-se de Apelações interpostas contra decisum que extinguira execução de sentença, por entender que a obrigação que consta no título judicial exequendo, proferida em sede de Ação Popular, já teria sido integralmente cumprida. III - Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535, I, do CPC/1973, porquanto os fundamentos do acórdão recorrido são claros e inequívocos, não incorrendo em contradição, como alegam os recorrentes. IV -
Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’
(STJ, EDcl-MS 15.828/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., DJe de 19.12.2016). V - Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt-REsp 1.378.773 – (2013/0095644-0) – 2ª T. – Relª Min. Assusete Magalhães – DJe 04.05.2017 – p. 1500)

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Outrossim, o incidente de uniformização de jurisprudência não é recurso, de tal sorte que não pode ser suscitado após o término do julgamento do Recurso de Apelação, muito menos na estreita via dos Embargos de Declaração. A propósito:

76057793 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO JÁ JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não merecem acolhimento quando não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, pois ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como qualquer erro material passível de correção. Não está obrigado o órgão julgador a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar adequadamente a decisão. Inteligência dos artigos 489 e 1.025 do CPC/2015.
Revela-se inadmissível o incidente de uniformização de jurisprudência em embargos de declaração, após o julgamento do recurso de apelação, uma vez que deve anteceder ao julgamento de recurso. Precedentes do STJ e desta corte.
Embargos declaratórios desacolhidos. (TJRS; EDcl 0258797-19.2016.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 31/08/2016; DJERS 08/09/2016)

64780351 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Propósito exclusivo de rediscussão de matéria devidamente fundamentada no acórdão. Prequestionamento. Despicienda e ilógica manifestação acerca de dispositivos que não se relacionam com a legislação aplicável à espécie. Recurso conhecido e desprovido.
Pedido de uniformização de jurisprudência formulado em embargos declaratórios após o julgamento do recurso principal. Necessidade de requerimento prévio. Intempestividade verificada. Instrumento processual inadequado.
Exegese do art. 476, caput e parágrafo único, do código de processo civil. Não conhecimento. "Nos termos do art. 476, parágrafo único, do código de processo civil, a composição de divergência deve, por evidente corolário lógico, ser postulada antes do julgamento do recurso. E não posteriormente como pretendeu a municipalidade, daí ser incabível a instauração do incidente porque manifestamente serôdia. Demais disso, tal pleito não pode ser formulado em sede dos aclaratórios, porquanto não previsto nas hipótese do art. 535 do CPC. Por isso, de rigor o não conhecimento dos embargos, no ponto. " (embargos de declaração em apelação cível n. 2014.077986-1/0001.00, de blumenau, relator des. Vanderlei romer, terceira câmara de direito público, julgado em 14.07.2015) (TJSC; EDcl-AI 2014.075423-0/0001.00; Santo Amaro Imperatriz; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ronei Danielli; Julg. 19/01/2016; DJSC 28/01/2016; Pág. 316)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026052-35.2018.8.08.0024

EMGTE(S):

JOÃO BATISTA DE GOUVEIA

EMGDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. contradição interna não verificada. incidente de uniformização APÓS JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

3.
Verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que servidores militares buscam direito à promoção deve ser considerado o prazo quinquenal contato do ato Administrativo questionado.

4. O acórdão objurgado considerou ainda, que não obstante ter sido alegada a falta de notificação pessoal relativa ao quadro de acesso para a promoção do ano de 1997, o militar foi promovido à graduação de 2º sargento em 06/04/2000, momento no qual tinha ciência inequívoca de eventual lesão a direito de promoção à graduação de 2º sargento em 1997.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não está caracterizado no acórdão.

7. O incidente de uniformização de jurisprudência não é recurso, de tal sorte que não pode ser suscitado após o término do julgamento do Recurso de Apelação, muito menos na estreita via dos Embargos de Declaração.

8. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.